Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-82.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de registro não autorizado da intimidade sexual e de constrangimento ilegal, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O princípio da verdade real prevê que o julgador deve buscar o máximo que possível as verdades ocorridas no fato, para justa aplicação da pena em consequência da apuração dos fatos.
3. Investigação Policial prévia que indique a autoria do delito, aliada as demais provas produzidas na ação penal, são suficientes para amparar decreto sentencial condenatório.
4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
5. Recurso da Acusação conhecido e provido.